Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. ARTIGOS 1.755, 1.757 E 1.781 DO CÓDIGO CIVIL. CONTAS REJEITADAS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM PRESTAÇÕES DE ANOS POSTERIORES. FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO APÓS SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SALDO POSITIVO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAR O CRÉDITO E DÉBITO EM AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de prestação de contas, proposta por curadora, a qual rejeitou as contas apresentadas, relativas ao biênio 2018/2019, e condenou a curadora a pagar ao interditado o saldo apurado em prestação de contas, no importe de R$ 50.826,46. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença, objetivando ter a aprovação das contas apresentadas (2018/2019), a viabilizar a apresentação da prestação de contas do biênio 2022/2023. Argumenta, em resumo, ter a sentença desconsiderado que a prestação das contas advém de uma única obrigação imposta em decorrência de uma mesma curatela, havendo necessidade de compensação entre o saldo devedor do curatelado e o crédito da curadora, decorrente de prestações de anos posteriores (2020/2021).
2. A curatela visa a defesa de direitos de pessoas maiores, quando incapazes de administrar seus bens e, se for o caso, de praticar atos da vida civil. A obrigação decorre da lei: há um encargo que é desdobramento da proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). 2.1. O Código Civil dispõe incumbir ao curador administrar os bens do curatelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé (art. 1.741 e art. 1.774 do CC). Os artigos 1.755, 1.757 e 1.781, todos do Código Civil, disciplinam a necessidade de o curador prestar contas da gestão dos bens do incapaz, devendo aquele demonstrar o fiel cumprimento dos deveres inerentes ao exercício do encargo assumido.
3. No caso presente, a prestação de contas refere-se ao biênio 2018/2019. O feito foi instruído com os documentos acostados pela parte autora e diversas manifestações do Ministério Público, embasadas em pareces técnicos realizados no âmbito da instituição. 3.1. Conforme consta, voltando os olhos exclusivamente para o biênio 2018/2019, e já considerando a remuneração da curadora referente aos dois anos referidos, os pareceres técnicos de no 0213/2023 - APCON/SPD e de no 1089/2023 - APCON/SPD, elaborados por setor interno do MPDFT, concluíram pela existência de saldo em favor do interditado (e em desfavor da curadora) no montante de R$ 50.826,46. 3.2. Munido desta informação, o Ministério Público oficiou pela rejeição das contas apresentadas pela curadora, sobrevindo então o mais importante ato processual praticado pelo Magistrado, acolhendo o parecer final do Ministério Público, rejeitou as contas relativas ao biênio 2018/2019. 3.3. Em sede de embargos de declaração, pediu a embargante, ora apelante, que a sentença reconhecesse a regularidade das contas, após análise desta prestação de contas “em conjunto às demais dos anos de 2014 a 2021”. Os embargos, todavia, restaram rejeitados, pontuando o julgador que o cabimento da compensação pretendida poderia gerar tumulto processual e ampliação indevida do objeto da lide, podendo a curadora pleitear eventual compensação em ação autônoma e não nestes autos, do que decorreu o presente apelo.
4. As razões suscitadas no recurso não merecem acolhida. Do que se extrai da consulta dos autos da prestação de contas do biênio 2020/2021, ao contrário do alegado pela apelante, as contas lá apresentadas foram rejeitadas, pendendo o julgamento da apelação interposta pela curadora. Assim, é controversa a alegada existência de saldo positivo em favor da ora apelante, de modo que, no momento de análise do recurso interposto nestes autos, não há saldo positivo referente ao biênio 2020/2021 a ser compensado com o débito apurado pela sentença recorrida. 4.1. A duas porque, como observado, o requerimento foi formulado em sede de embargos de declaração, quando o feito já havia sido sentenciado e todas as circunstâncias do caso haviam sido ponderadas, após inúmeras manifestações da parte e do MPDFT, além de diversas perícias a fim de se chegar ao montante apurado. Em terceiro lugar porque, como pontuou o sentenciante, a compensação pretendida nestes autos gera tumulto processual e ampliação indevida do objeto da lide. E, por fim, em caso de eventual apuração de saldo positivo em autos outros, porque há ação autônoma para fins de compensação de débito e crédito que socorre o direito da autora, como bem consignou o MPDFT. 4.2. Destarte, “os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau” (07262959220228070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 25/01/2024), por esta razão, não se pode admitir a ampliação dos limites objetivos da lide fora das oportunidades processuais regularmente previstas, muito menos após a prolação da sentença, como na hipótese presente, sob pena de violação do devido processo legal e da regra que veda a prolação de decisão extra petita. 4.3. Ademais disso, a apelante pode se valer de ação autônoma para obter compensação entre o débito atual e o crédito (decorrente de prestação de contas de anos posteriores), a fim de extinguir as obrigações, até onde se equivalerem, tendo em vista que curadora e curatelado são, ao mesmo tempo, credores e devedores entre si, na forma do art. 368 do Código Civil. 4.4. Precedente: “[...] 1. É cabível a compensação entre o débito e o crédito do curador, devidamente apurados em sede de prestação de contas (CC 368). 2. Deu-se provimento ao apelo.” (0703098-35.2018.8.07.0006, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 25/11/2019).
5. Por se tratar de processo de jurisdição voluntária, não cabe a fixação de honorários. Nesse sentido: “[...] 3. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que, resistida a pretensão, estabelece-se vencedor e vencido. Inteligência do artigo 85 do CPC. 3.1. No caso dos autos não houve litigiosidade, sendo incabível a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. [...]” (07041092420228070018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2022).
6. Apelo improvido.